Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737749-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por M. F. D. S., ora autora/agravante, a fim de comunicar o descumprimento da tutela recursal parcialmente concedida em ID n° 51095419 e, consequentemente, pleitear a aplicação das respectivas astreintes. A astreinte consubstancia espécie de sanção pecuniária destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (NCPC, arts. 497, 536, §1o, e 537). Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento de sentença nas obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, a finalidade da sanção prevista nos artigos 497, 536, §1o, e 537, do CPC - astreinte - é precipuamente compelir o obrigado a cumprir a obrigação tal como fora entabulada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. No caso, após ser intimada a se manifestar sobre o alegado descumprimento, a parte requerida/agravada juntou ao feito documentos que comprovam que a obrigação que lhe fora imposta pela Decisão de ID n° 51095419 foi integralmente cumprida (ID n° 52615686). Ante o exposto, deixo de aplicar a multa pleiteada. Intimem-se e, apresentadas contrarrazões, remetam-se os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora